Tribunal: TJPA
Processo: 0808645-19.2020.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10679 - Fracionamento
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808645-19.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: ELIZABETE DE ALBUQUERQUE VONGRAPP

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. REDISCUSSÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR OS TERMOS DA DECISÃO GUERREADA. RECURSO NÃO ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizado no período de sete a quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 14 de março de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO

na Apelação Cível
interposto pelo
município de belém
em face da decisão colegiada, de minha relatoria (Id. 6539660), assim ementada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE

EXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO NÃO

SUPERVENIENTE À SENTENÇA. PRESERVAÇÃO

DOS INSTITUTOS DA COISA JULGADA E DA

SEGURANÇA JURÍDICA. DECISÃO AGRAVADA

MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

JULGAMENTO MONOCRÁTICO. art. 932,

parágrafo único, do CPC, c/c art. 133, XI, “

d”, do RI/TJ/PA.

Em suas razões (Id. 7231232), o agravante, após breve resumos dos fatos processuais, reproduziu seus argumentos, sustentando que, no caso concreto, os princípios da segurança jurídica e da coisa julgada devem ser mitigados diante da latente prescrição de parcelas anteriores a 1994.

Citou entendimentos jurisprudenciais favoráveis à sua tese e encerrou requerendo o provimento do recurso.

Sem contrarrazões, conforme certidão constante do id. 7964934.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual, id. 8148222.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a insurgência do agravante se dá contra os fundamentos utilizados para negar provimento ao recurso, alegando que estão em desconformidade com o ordenamento jurídico.

Ao contrário do que sustenta o recorrente, a decisão agravada deve ser mantida, tendo em vista que a prescrição suscitada, de períodos anteriores ao ano de 1994, encontram-se repelidas pelo trânsito em julgado da sentença condenatória, conforme redação do art. 508 do CPC.

Assim, o enfrentamento de tese prescricional só será possível na fase de cumprimento da sentença na hipótese de ter sido superveniente a ela (art. 525, §1º, VII, do CPC), de maneira que, pensar o contrário, parece claro que violará frontalmente os princípios da segurança jurídica e coisa julgada.

Desse modo, entendo que a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus termos.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém (PA), 14 de março de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 17/03/2022